Tribunal: STF
Processo: Rcl 77517
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – Funasa contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14 no Processo 0001060-69.2020.5.14.0041, para garantir a observância do decidido na ADI 3.395/DF.



    A reclamante narra que o beneficiário:



    [...] ajuizou reclamatória trabalhista com vistas à condenação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, em suma, que:



    [...] não obstante o processo atualmente tramite no Tribunal Superior do Trabalho, o ato reclamado é o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, último a apreciar o mérito da incompetência da justiça do trabalho para processar e julgar a demanda. 



    O acórdão reclamado entende que é competente a justiça do trabalho para processo e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90).



    [...] A utilização, no caso, do instituto processual da reclamação é medida que se impõe, uma vez que o entendimento abraçado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região claramente viola a decisão proferida pelo c. STF na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF (doc. 1, p. 2).



    Aduz, ainda, que:



     O que se tem nos presentes autos é demanda na qual servidor público federal objetiva o pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de distúrbio de saúde adquirido pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação. É impossível atestar, ao certo, o momento em que a contaminação por DDT ocorreu – se durante o vínculo celetista, estatutário, ou na vigência de ambos. No entanto, é fato incontroverso – admitido pelo próprio autor na inicial da ação originária – que os danos à saúde só foram descobertos já na vigência do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais (Lei 8.112/90). 



    E só com a incapacidade – constatada, repita-se, na vigência do regime estatutário – é que se pode falar em indenização. A incapacidade é, portanto, a verdadeira causa de pedir do autor da ação [...].



    Essa e. Corte já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    o que aqui se discute é a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária. Não há nenhuma controvérsia nos autos quanto ao momento em que a lesão foi constatada, gerando o direito à indenização (actio nata). A lesão foi identificada na vigência do regime estatutário. Assim, o acórdão do TRT/14ª Região, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação de indenização, afrontou a decisão proferida por essa e. Corte na ADI 3.395 (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0001060-69.2020.5.14.0041 e determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o que foi decidido na ADIn 3.395 (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, em que foi reconhecida a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano), movida por servidor contra a FUNASA, teria violado o disposto na decisão preferida pelo Supremo na ADI 3.395/DF.



    Pois bem.



    No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF, publicada em 10/11/2006, fixou-se o entendimento de que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. Tal orientação foi posteriormente confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento publicado em 1°/7/2020, cuja ementa transcrevo: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    O acórdão reclamado tem a seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. DOENÇA OCUPACIONAL. TRABALHO COM UTILIZAÇÃO DE PESTICIDA (DDT). INTOXICAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. Considerando comprovado por perícia médica judicial que a intoxicação causada ao trabalhador deu-se em decorrência do manuseio de inseticida DDT, utilizado no labor prestado para o ente público, impõe-se manter a responsabilidade patronal pelos danos morais e materiais decorrentes dos efeitos lesivos e permanentes da comprovada contaminação. Recurso ordinário da Reclamada desprovido (doc. 9, p. 1).



    A pretensão do autor da ação trabalhista foi acolhida, pois o Tribunal reclamado considerou que: 



    [...] Com efeito, o caso dos autos não é diferente, uma vez que os pedidos do Autor referem-se ao período anterior à edição da Lei n. 8.112/90, tendo ele admitido na antiga SUCAM em 1º-10-1987 na função de "guarda de endemias", trabalhando sem equipamentos de segurança, e submetido a exame toxicológico em 18-9-2019, quando foi configurada contaminação por DDT no sangue (0,7 ppb - DDE). 



    Assim, considerando que o Autor trabalhava como guarda de endemias a serviço da Reclamada, manuseando produtos tóxicos, no período em que o vínculo com a FUNASA era regido pela CLT, bem como que as indenizações por danos morais e materiais referem-se a esse período celetista, não há dúvida quanto à competência da Justiça do Trabalho, por aplicação ao caso do art. 114, I e VI, da Constituição Federal e da OJ n. 138, da SBDI-1 do TST.



    Nesse passo, não há como dar guarida ao pretendido pela FUNASA de querer aplicar ao caso os termos do art. 109, I, da CF/88 (competência em razão da pessoa, simplesmente por estar no polo passivo da demanda o ente público), uma vez que a pretensão do Reclamante refere-se ao período em que o contrato era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e anterior à Lei n. 8.112/1990, bem como que os pleitos requeridos (indenizações por danos morais e materiais) decorrem de uma típica relação de trabalho (intoxicação por DDT quanto ativava-se no labor - regido pela CLT - em prol do ente público), situações que atraem a competência da Justiça do Trabalho para processar, apreciar e julgar a demanda do Autor. 



    Acrescento que os pedidos da petição inicial decorrem de inadequação das condições de trabalho, seja nas técnicas de manuseio de veneno (DDT), seja na falta de EPIs necessários, que levou ao acometimento de doenças, pelo que a matéria é relativa à saúde dos trabalhadores da Reclamada, atraindo também a competência da Justiça do Trabalho por esse motivo, a teor do recente julgado da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, em aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal [...].



    Portanto, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho (doc. 9, pp. 5-7).



    Nesse contexto, constato que a controvérsia dos autos encontra-se em torno da competência para processar e julgar demanda trabalhista que busca verbas relativas à saúde, segurança e higiene no ambiente laboral.



    Por outro lado, no julgamento da ADI 3.395/DF, esta Corte entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    No caso, observo que, na base empírica do acórdão reclamado, há informação de que a lesão a direito teria ocorrido antes da transmudação do regime, enquanto aplicável a Consolidação das Leis do Trabalho:



    Não obstante as alegações da Reclamada, necessário registrar que a questão meritória destes autos já foi enfrentada nesta Justiça do Trabalho em diversas outras ações de indenização ajuizadas por empregados da ora Recorrente, com a mesma alegação (pedido de responsabilidade da FUNASA e consequente pagamento de indenizações por danos morais e materiais decorrentes de contaminação pelo pesticida DDT, antes da transmudação para o regime estatutário). (doc. 9, p. 4 - grifei)



    Portanto, em tese, é aplicável o Tema 928 de RG:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    Assim, não há aderência estrita entre o referido precedente e o acórdão reclamado. 



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ADI Nº 3.395/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a recurso ordinário, mantendo decisão de não cabimento de ação rescisória referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por DDT, durante vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395/DF, que exclui da competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo servidores públicos em regime jurídico-estatutário; (ii) avaliar se os Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral, que limitam o cabimento de ação rescisória, foram adequadamente aplicados pela Corte de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho, na forma em que fixada no Tema RG nº 928, abrange ações relativas a verbas trabalhistas referentes a vínculo celetista anterior à transposição para o regime estatutário. 4. No julgamento do Tema RG nº 136, assentou-se o descabimento de ação rescisória quando a decisão rescindenda está em conformidade com o entendimento vigente no Supremo Tribunal Federal à época, ainda que esse entendimento seja posteriormente superado. 5. É inviável a ação reclamatória sob alegação de inobservância ao decidido na ADI nº 3.395/DF, ante decisão reclamada que extingue ação rescisória, sem resolução do mérito, por entendê-la incabível, à luz do enunciado nº 343 da Súmula do STF e das teses fixadas nos Temas nº 136 e nº 928 da Repercussão Geral. 6. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 60.686 AgR/RO, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DOENÇA PROFISSIONAL. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Na hipótese em que expressamente delimitado o pedido de indenização por danos morais e materiais pelo trabalho em contato com o pesticida Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) no período anterior à transmudação do regime celetista para estatutário não há identidade material entre o paradigma invocado (ADI 3395 MC) e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 42.826 AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).



    Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 72.690/RO, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/10/2024 e Rcl 77.513/RO, Relator Min. Luiz Fux, DJe 25/3/2025.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator